Tribunal: STF
Processo: AI 158725
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
PROCURADORIA  GERAL DA REPUBLICA  - AUDIÇÃO. O preceito
inserto no par. 1. do artigo 103 da Constituição Federal há de
merecer interpretação  teleologica.  Visa  ao  conhecimento  da
matéria pelo Ministério Público, não implicando, necessariamente,
seja-lhe enviado automaticamente  todo e qualquer  processo. O
pronunciamento do Órgão pode  ocorrer na  assentada em  que apreciado
o recurso. Precedente: recurso extraordinário n. 177.137-2/RS,
relatado pelo Ministro Carlos Velloso perante o Pleno, em 24 de maio
de 1995.                       .